Tribunal: TJSP
Processo: 0002999-44.2025.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Remição por estudo. Recurso defensivo.
Participação no ENEM PPL 2021, com aprovação em quatro das cinco áreas de conhecimento. Aprovação parcial que permite a remição proporcional da pena. Precedentes. Remição de 80 dias da pena.
Agravo provido.